Tribunal: TJMT
Processo: 0002425-22.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
HSBC BANK BRASIL S. A. - BANCO MÚLTIPLO
EMBARGADO:
ARNO ROPKE E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 2425/2020
Data de Julgamento: 22-09-2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REMANESCENTES NO PRAZO – SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DE DECISÃO DO STJ – SENTENÇA QUE NÃO ADENTROU NA QUESTÃO DISCUTIDA NO REPETITIVO – NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO – SITUAÇÃO QUE NÃO OBSTA A EFICÁCIA DA DECISÃO ANTERIOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 995 DO NCPC – PROCESSO DE CONHECIMENTO ORIUNDO DE OUTRO JUÍZO – RECOLHIMENTO COMPLEMENTAR DAS CUSAS INICIAIS E TAXA JUDICIÁRIA – DESNECESSIDADE – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – TAXA ÚNICA – PAGAMENTO JÁ REALIZADO – MULTA APLICADA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO IDENTIFICADO – MULTA AFASTADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO - - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - VÍCIOS INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA - INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Tratando-se de extinção do processo em decorrência do indeferimento da petição inicial, desnecessária a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, uma vez que a exigência contida no § 1º do art. 485 do CPC, não se aplica ao caso.

Esta Corte tem entendimento assente no sentido de que, tratando-se de extinção do processo por indeferimento da petição inicial, a intimação pessoal da parte é desnecessária (Ag.Rg no REsp 1095871/RJ).

Em que pese rejeitados os embargos de declaração, não se verifica intuito meramente protelatório em sua oposição, mas sim exercício de direito de ampla defesa da parte, não havendo causa a respaldar a aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo único do CPC.

A interposição de qualquer outro recurso não obsta a eficácia da decisão proferida em recurso de agravo de instrumento, mormente quando não há qualquer decisão judicial ou disposição legal que a suspenda, bem como não resta caracterizada nenhuma das hipóteses destacadas no parágrafo único, do artigo 995 do NCPC.

A tabela B do provimento d emº 41/2013 da CGJ/TJMT, que regulamenta a tabela das custas judiciais relativa aos processos em primeira instância, dispõe no item I, alínea “a”, que para as execuções de sentença será cobrada taxa única de R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), a mesma utilizada nas causas de valor inestimável e nas de até R$ 37.687,45 (trinta e sete mil e seiscentos e oitenta e sete reais e quarenta e cinco centavos).

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

EMBARGANTE:
HSBC BANK BRASIL S. A. - BANCO MÚLTIPLO
EMBARGADO:
ARNO ROPKE E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO, em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade, PROVEU O RECURSO, nos termos do voto do relator, (Recurso de Apelação n. 127220/2017, interposto por ARNO ROPKE e OUTROS, ora Embargados).

Em síntese, a Embargante alega que o acórdão padece de contradição, em razão de matéria já decidida no Agravo de Instrumento n. 1001876-34.2016.8.11.0000, sendo decidido que no mencionado agravo que: “(...) Tratando-se de cumprimento individual de sentença, com efeito, “erga omnes” proferida em ação civil pública, ou seja, hipótese de distribuição de ação autônoma, não se aplica o item I da Tabela B do Provimento n. 041/2013-CGJ, sendo devido, pois, o recolhimento das custas complementares”. (fl. 753-verso-TJMT)

Argumenta que houve ofensa à segurança jurídica ao decidir questão já resolvida nos autos, configurando-se a preclusão “pro judicato”.

Requer o provimento para o fim de sanar a contradição apontada.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, e ainda pela imposição de multa prevista no artigo 1.026, § 2º do NCPC.

É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR)
Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO, em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade, PROVEU O RECURSO, nos termos do voto do relator (Recurso de Apelação n. 127220/2017, interposto por ARNO ROPKE e OUTROS, ora Embargados), sendo lançada a seguinte ementa:

“APELAÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REMANESCENTES NO PRAZO – SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DE DECISÃO DO STJ – SENTENÇA QUE NÃO ADENTROU NA QUESTÃO DISCUTIDA NO REPETITIVO – NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO – SITUAÇÃO QUE NÃO OBSTA A EFICÁCIA DA DECISÃO ANTERIOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 995 DO NCPC – PROCESSO DE CONHECIMENTO ORIUNDO DE OUTRO JUÍZO – RECOLHIMENTO COMPLEMENTAR DAS CUSAS INICIAIS E TAXA JUDICIÁRIA – DESNECESSIDADE – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – TAXA ÚNICA – PAGAMENTO JÁ REALIZADO – MULTA APLICADA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO IDENTIFICADO – MULTA AFASTADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Tratando-se de extinção do processo em decorrência do indeferimento da petição inicial, desnecessária a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, uma vez que a exigência contida no § 1º do art. 485 do CPC, não se aplica ao caso.
Esta Corte tem entendimento assente no sentido de que, tratando-se de extinção do processo por indeferimento da petição inicial, a intimação pessoal da parte é desnecessária (Ag.Rg no REsp 1095871/RJ).
Em que pese rejeitados os embargos de declaração, não se verifica intuito meramente protelatório em sua oposição, mas sim exercício de direito de ampla defesa da parte, não havendo causa a respaldar a aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo único do CPC.
A interposição de qualquer outro recurso não obsta a eficácia da decisão proferida em recurso de agravo de instrumento, mormente quando não há qualquer decisão judicial ou disposição legal que a suspenda, bem como não resta caracterizada nenhuma das hipóteses destacadas no parágrafo único, do artigo 995 do NCPC.
A tabela B do provimento d emº 41/2013 da CGJ/TJMT, que regulamenta a tabela das custas judiciais relativa aos processos em primeira instância, dispõe no item I, alínea “a”, que para as execuções de sentença será cobrada taxa única de R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), a mesma utilizada nas causas de valor inestimável e nas de até R$ 37.687,45 (trinta e sete mil e seiscentos e oitenta e sete reais e quarenta e cinco centavos).

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, tanto no corpo do voto, quanto na ementa, quando dispôs que:

“(...) Primeiramente, importante destacar que a pendência de julgamento do recurso apresentado contra o acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1001876.34.2016.811.0000, não importa na suspensão da decisão, conforme bem pontuou o Sentenciante.
Com efeito, quanto à questão, o art. 995 do NCPC, não deixa margem para dúvidas, senão vejamos:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Na hipótese, como dito, o aludido agravo de instrumento foi desprovido, restando consignado no voto condutor do aresto a revogação da liminar concedida, de modo que a interposição de qualquer outro recurso não obsta a eficácia de tal decisão, mormente quando não há qualquer discussão judicial ou disposição legal que a suspenda, bem como não resta caracterizada nenhuma das hipóteses destacadas no parágrafo único, do artigo acima transcrito.
Todavia, em que pese tenha entendido pelo desprovimento do aludido recurso de agravo de instrumento, após a análise criteriosa dos argumentos tecidos pelo Apelante, conclui-se que as questões debatidas desafiam outra solução que aquela consignada anteriormente.
O item 6.7.1 d CNGC/MT dispõe que, na hipótese de o cumprimento processar-se nos próprios autos, não estará sujeito à cobrança e custas.
Contudo, nos casos de execução de sentença prolatada em outro juízo, aplica-se o item 6.7.1.1, sendo devido o pagamento, vejamos:
“6.7.1.1. Quando a execução for proveniente de outro juízo (artigo 475-P do CPC), a distribuição ao juízo competente para a execução do julgado deverá ser precedida do recolhimento da taxa judiciária e custas judiciais, mediante guia padronizada.”
Ocorre que a tabela B do Provimento de nº 41/2013 da GCJ/TJMT, que regulamenta a tabela das custas judiciais relativa aos processos em primeira instância, dispõe no item I, alínea “a”, que para as execuções de sentença será cobrada taxa única de R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), a mesma utilizada nas causas de valor inestimável e nas de até R$ 37.687,45 (trinta e sete mil e seiscentos e oitenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) (...)
(...)
Assim, neste caso, as custas deverão ser recolhidas de acordo com o Provimento de nº 41/2003, item I, alínea “a”, da tabela B.

A propósito:

EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAO DE INSTRUMENTO – RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – EXEGESE DA ALÍNEA A, DA TABELA B, DO PROVIMENTO N. 41/2013-CGJ DO TJMT – ART. 557, § 1º-A, DO CPC – PODER DEVER DO RELATOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (TJMT – RAI nº 99053/2015 – 5ª Câmara Cível – Des. Relator Dirceu dos Santos – DJ 28/7/2015)

Além disso, de acordo com os argumentos trazidos pelo Apelante, a falta de recolhimento das custas complementares ou mesmo da taxa judiciária se deu em razão da indisponibilidade do sistema responsável pela emissão da referida guia, no campo próprio da execução de sentença, que se encontra no sítio deste Egrégio Tribunal.

(...)
E, por outro lado, a ação foi extinta com amparo nos arts. 485, I, e 290, caput, do CPC, devido à inércia do autor em não proceder ao recolhimento de custas remanescentes, limitando-se a informar nos autos a interposição de Agravo de Instrumento, descumprindo o comando judicial.

(...)
Além disso, o § 1º do artigo 485 do CPC/2015 exige a intimação pessoal da parte apenas nas hipóteses dos incisos II e III, o que não é o caso dos autos.

(...)
Portanto, a conclusão não é outra, senão a de que a interposição dos embargos de declaração contra a decisão que determinou o recolhimento das custas como ação autônoma, não configura caráter protelatório, uma vez que a parte apenas buscou esclarecer que o pagamento das custas processuais já havia sido recolhido, conforme o disposto no Provimento de n. 41/2013, item I, alínea “a”, da tabela B, sendo medida de rigor afastar a multa aplicada na instância singela.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso, para anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos à origem para normal processamento”.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

No tocante ao pleito de imposição de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do NCPC, considero-o plausível, eis que fica nítido o objetivo protelatório destes Embargos, uma vez que não há qualquer afronta a nenhum dos dispositivos de lei; nem à coisa julgada; nem o acórdão padece de nenhum dos vícios previstos na legislação processual pátria, destacando-se que a apelação devolve toda matéria à apreciação em sede recursal, não havendo a imposição de decidir desta ou daquela maneira, exceto quando há julgamento em caráter de recurso repetitivo, o que não é o caso dos auots.

Assim, imponho multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do referido dispositivo.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Posto isto, REJEITO os embargos declaratórios.

É como voto.

VOTO
EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

VOTO
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. JOÃO FERREIRA FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Relator), DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1ª Vogal) e DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 22 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - RELATOR